Tribunal: TJDFT
Processo: 0749849-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749849-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ AGRAVADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO D E S P A C H O Vistos, etc., Transcorrido o prazo da suspensão, manifestem as partes no prazo de 5(cinco) dias sobre o prosseguimento. Esclareço que o silêncio implicará em aceitação com o julgamento do mérito do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator